Tribunal: TJSP
Processo: 1012061-51.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Questões analisadas de forma precisa pela maioria da Turma Julgadora – Natureza infringente dos embargos de declaração – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Questões analisadas de forma precisa pela maioria da Turma Julgadora – Natureza infringente dos embargos de declaração – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012061-51.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, são embargados WAGNER JOSÉ DE
CANTUARIA, JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA JUNIOR e JOSÉ EDUARDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012061-51.2018.8.26.0451/50000 -Voto no
2
VOTO No 17762
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012061-51.2018.8.26.0451/50000
COMARCA: PIRACICABA 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: WAGNER JOSÉ DE CANTUÁRIA E OUTROS
EMBARGADA: AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Inocorrência Impossibilidade de rediscussão da matéria
devidamente apreciada
Questões analisadas de forma
precisa pela maioria da Turma Julgadora
Natureza
infringente dos embargos de declaração “Mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, julgado em 8/6/2016)
Ausência das hipóteses
previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração (fls. 1/04) opostos por
WAGNER JOSÉ DE CANTUÁRIA E OUTROS, contra o v. acórdão de fls.
122/130 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada.
Os embargantes sustentaram, em suma, a ocorrência
de omissão no acórdão em questão.
Segundo os embargantes, não foram analisados os
seguintes argumentos deduzidos em sede de contrarrazões:
“a) a apelante é parte legítima para responder pelos
bloqueios existentes, uma vez que consta como proprietária perante o
DETRAN e agiu com negligência ao deixar de informar ao juízo a quo sua
real situação financeira, isto é, que estava em liquidação extrajudicial,
conforme prescrito pelo artigo 447 do Código Civil, o qual requer seja
considerado prequestionado;
b) é o caso de aplicabilidade da súmula 303 do STJ,
devendo a apelada ser condenada no pagamento das verbas de
sucumbência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012061-51.2018.8.26.0451/50000 -Voto no
3
Salientaram, ainda, que era “imprescindível que se
analise o termo inicial da benesse concedida à embargada AGRABEN, uma
vez que quando da contestação não houve tal requerimento (fls. 61/68),
sendo, portanto, fundamental que a gratuidade tenha efeitos ex-nunc (não
atinja a sucumbência fixada em primeira instância).”
Requereram, então, o acolhimento dos presentes
embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na espécie, a pretexto de omissão, pretendem os
embargantes rediscutir a matéria analisada por esta Turma Julgadora.
Na verdade, as questões levantadas pelas partes
nestes embargos de declaração foram analisadas de forma clara nos
seguintes tópicos do v. acórdão questionado:
“De resto, respeitado o entendimento do Meritíssimo
Juiz sentenciante, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente.
Com efeito, o artigo 677, § 4o, do novo Código de
Processo Civil, que trata de embargos de terceiro, dispõe: “será legitimado
passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será
seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem
para a constrição judicial”.
No caso em exame, a empresa recorrente não
indicou, à penhora, as motocicletas discutidas nestes autos, as quais foram
levadas a leilão em procedimento de liquidação extrajudicial. Logo, somente
a credora exequente tinha legitimidade para integrar o polo passivo destes
embargos de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012061-51.2018.8.26.0451/50000 -Voto no
4
(...)
Por conseguinte, a recorrente é parte ilegítima para
figurar no polo passivo destes embargos de terceiros, dada a inocorrência
de quaisquer das hipóteses previstas no citado § 4o, do artigo 677, do novo
Código de Processo Civil.
Eventual responsabilidade da recorrente, advinda da
evicção, conforme sustentado pelas recorridas em contrarrazões recursais,
poderá ser discutida em ação própria, porém extrapola o âmbito destes
embargos de terceiro.
Nestas
condições,
reconhecida
a
ilegitimidade
passiva da recorrente, deverão as embargantes arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da causa.” (fls. 126/130)
Conforme se vê, a tese de ilegitimidade da
recorrente, ora embargada, acolhida por esta Colenda Turma Julgadora,
por si só, afasta as teses alegadas em contrarrazões pelos embargantes,
motivo pelo qual não foram mencionadas no v. acórdão embargado.
Tendo em vista que não foi a empresa recorrente,
ora embargada, que indicou à penhora os bens discutidos nos autos, razão
do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, é indiferente o fato de
constar como proprietária perante o Detran ou ter deixado de informar ao
Juízo que estava em liquidação extrajudicial. A súmula 303 do STJ, também
é inaplicável, pois conforme foi fundamentado no referido acórdão, não foi a
embargada quem deu causa à constrição indevida, razão pela qual os
honorários foram fixados a cargo dos embargantes.
Confira-se, por oportuno, recente decisão proferida
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da fundamentação da
decisão judicial, mesmo após vigência da Lei no 13.105/2015 (novo Código
de Processo Civil):
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012061-51.2018.8.26.0451/50000 -Voto no
5
suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
em 8/6/2016).
Por conseguinte, não ocorreu a indigitada omissão
no v. acórdão em questão, no qual houve pronunciamento expresso acerca
das questões alegadas pelas partes pela Turma Julgadora, cujo
entendimento foi no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva da
recorrente, ora embargada, bem como inverter os ônus de sucumbência.
Ressalte-se, ainda, que não houve omissão no v.
acórdão embargado, quanto aos efeitos da justiça gratuita, pois não foi
questionado por qualquer das partes. Ademais, a jurisprudência é pacífica
no sentido de que os efeitos da justiça gratuita se operam ex nunc, razão
pela qual desnecessária manifestação a esse respeito.
Na espécie, os embargantes não apontaram
qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no
acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
Na verdade, os embargantes não se conformam
com o entendimento adotado pela Turma Julgadora e pretende o reexame
de questões analisadas no acórdão. Assim, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012061-51.2018.8.26.0451/50000 -Voto no
6
“PROCESSUAL CIVIL. PETRÓLEO. INSTALAÇÃO DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a
modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo
embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver
alterado o acórdão de acordo com sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de
Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2 Relator: Ministro Humberto Martins -
Segunda Turma Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 1/4, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no citado artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Fica
prequestionada toda a matéria alegada pelo embargante, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR